Tribunal: TJES
Processo: 5001676-89.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001676-89.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANJA CRISTINA HENRIQUE DE FARIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. ACORDO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL DEVIDO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, para declarar inexistente débito referente à fatura de agosto de 2015, no valor de R$ 409,54, determinar a exclusão da inscrição nos cadastros de inadimplentes e condenar ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00.
2. A parte autora comprovou a quitação da fatura, mas teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito, permanecendo a restrição mesmo após tentativas administrativas de solução.
3. A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da negativação e fixou indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a negativação do nome do consumidor por débito já quitado; e (ii) se é devida indenização por danos morais e em que montante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14).
5. Comprovado o pagamento da fatura, é indevida a inscrição em cadastro restritivo, por violar o art. 43, § 2º, do CDC e os princípios da boa-fé e da função social do contrato.
6. A negativação indevida enseja dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. O valor de R$10.000,00 fixado a título de dano moral observa a proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo ou irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É indevida a negativação do consumidor por débito quitado. 2. A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. 3. O quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantido quando não exorbitante ou irrisório.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5001676-89.2025.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e OUTROS

RECORRIDA: VANJA CRISTINA HENRIQUE DE FARIA

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. ACORDO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL DEVIDO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, para declarar inexistente débito referente à fatura de agosto de 2015, no valor de R$ 409,54, determinar a exclusão da inscrição nos cadastros de inadimplentes e condenar ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00.
2. A parte autora comprovou a quitação da fatura, mas teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito, permanecendo a restrição mesmo após tentativas administrativas de solução.
3. A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da negativação e fixou indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a negativação do nome do consumidor por débito já quitado; e (ii) se é devida indenização por danos morais e em que montante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14).
5. Comprovado o pagamento da fatura, é indevida a inscrição em cadastro restritivo, por violar o art. 43, § 2º, do CDC e os princípios da boa-fé e da função social do contrato.
6. A negativação indevida enseja dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. O valor de R$10.000,00 fixado a título de dano moral observa a proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo ou irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É indevida a negativação do consumidor por débito quitado. 2. A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. 3. O quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantido quando não exorbitante ou irrisório.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
VANJA CRISTINA HENRIQUE DE FARIA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
.

Na exordial, a autora pleiteia, em síntese, a declaração de inexistência de débito referente à fatura de energia elétrica do mês de agosto/2015, a qual afirma ter sido devidamente quitada em 31/08/2015, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que, apesar do pagamento, o débito permaneceu registrado nos sistemas da concessionária, fato que ensejou a negativação de seu nome junto ao Serasa e lhe causou transtornos graves, como a impossibilidade de migrar para o sistema de energia solar e a insegurança quanto à continuidade do fornecimento de energia elétrica, essencial para os cuidados de sua mãe acamada.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14732637), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação (fatura com vencimento em 31/08/2015, no valor de R$ 409,54), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte requerente dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da informação em referência,
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 63652023.

CONDENAR a parte requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de relação contratual, sem fixação de índice autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital).

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID 14732639), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que a negativação seria devida. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14732643, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo
devidamente recolhido (ID 14732640). Conheço do recurso inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito,
a r. sentença não merece reparos
.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC. A controvérsia reside na falha da prestação do serviço consubstanciada na cobrança e negativação de fatura já paga.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora comprovou o pagamento da fatura de agosto de 2015 através do documento de ID 14732446. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da cobrança ou da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, limitando-se a alegações genéricas de ausência de repasse bancário, risco que não pode ser transferido ao consumidor.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano
in re ipsa
.

No caso em tela, a gravidade da conduta da Ré vai além da negativação. A falha na baixa do pagamento impediu a consumidora de exercer plenamente seus direitos, bloqueando a instalação de sistema de energia solar (ID 14732450), gerando prejuízos financeiros e angústia, mormente considerando que a autora é cuidadora de pessoa idosa e acamada (Termo de Curatela - ID 14732452 e Laudos - ID 14732453), onde a suspensão de energia poderia ter consequências fatais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor não se mostra exorbitante, considerando o longo período de persistência do erro (desde 2015) e a recalcitrância da concessionária em resolver a questão administrativamente (ID 14732451), sendo necessário para cumprir a função punitivo-pedagógica da condenação.

Aplica-se, ao caso, o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)